Tribunal: TJBA
Processo: 8145410-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145410-32.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: LUCIANA DE LOURDES PILAR DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO FIORAVANTE DO AMARAL

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS MORATÓRIOS LIMITADOS A 1% AO MÊS MANUTENÇÃO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. COBRANÇA VÁLIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática em ação revisional de contrato. O recorrente questiona a limitação dos juros moratórios a 1% ao mês, a manutenção da tarifa de avaliação do bem e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se devem ser mantidos: (i) a limitação dos juros moratórios a 1% ao mês; (ii) a validade da tarifa de avaliação do bem; e (iii) a inversão dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A limitação dos juros moratórios foi mantida, pois o percentual de 6% ao mês foi considerado desproporcional.

4. A tarifa de avaliação do bem foi reputada válida, porque havia previsão contratual e comprovação da prestação do serviço.

5. Com o reconhecimento da legalidade da tarifa, foi afastada a devolução em dobro.

6. Os ônus sucumbenciais permaneceram integralmente atribuídos à autora, por ter o banco decaído de parte mínima do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Mantida integralmente a decisão monocrática.

Tese de julgamento: “1. É admissível a limitação judicial de juros moratórios fixados em percentual desproporcional. 2. A tarifa de avaliação do bem é válida quando prevista em contrato e comprovada a prestação do serviço. 3. A sucumbência integral da parte adversa é cabível quando a instituição financeira decai de parte mínima do pedido.”

Legislação relevante citada: CC, art. 406; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2212338/GO; STJ, REsp 1.578.553/SP, Tema 958; STJ, REsp 2.212.602/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8145410-32.2023.8.05.0001 em que figuram, como Agravante, BANCO VOTORANTIM S/A e como Agravado LUCIANA DE LOURDES PILAR DA SILVA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de _____________ de 2026

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA